Tribunal: TJMT
Processo: 1021784-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021784-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), MARIA DA COSTA BARROS - CPF: 265.987.601-00 (AGRAVANTE), JOAO BERTAGLI DE LIMA - CPF: 126.761.959-72 (AGRAVADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE MATOS DA SILVA - CPF: 094.249.006-19 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA (AGRAVANTE), MARCILIO FERREIRA DE MATTOS - CPF: 181.849.951-72 (AGRAVANTE), LUCIMARA ALVES DOS SANTOS FRANCA - CPF: 019.725.411-02 (AGRAVANTE), ADIMILSON VASCONCELOS DA CUNHA - CPF: 396.169.831-72 (AGRAVANTE), BENEDITO NUNES MAGALHAES - CPF: 362.363.571-53 (AGRAVANTE), KLEBER AMARO - CPF: 031.466.079-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR DEFERIDA. POSSE EXERCIDA E AMEAÇADA. REQUISITOS DO INTERDITO PROIBITÓRIO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
:

1. O Agravado
ajuizou
Ação de Interdito Proibitório
contra
os Agravantes
, requerendo a proteção de sua posse sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Coroado" (965 hectares) diante de ameaças de invasão e atos ilícitos praticados pelos Agravantes. A medida liminar foi concedida para proteger a posse do Agravado
,
cuja
decisão
é agora
objeto do presente recurso.

II. Questão em Discussão
:

2. O recurso analisa o acerto da decisão que concedeu a liminar no interdito proibitório, protegendo a posse do Agravado sobre a propriedade rural e impedindo os Agravantes de praticarem atos atentatórios à posse.

III. Razões de Decidir
:

3.
Prova da Posse
: O Agravado comprovou o justo título de propriedade e o exercício contínuo e pa
cífico da posse sobre o imóvel
há mais de 29 anos, por meio de documentos como certidões de regularidade fiscal, cadastro de imóvel no INCRA, e regularizações ambientais junto à SEMA e IBAMA. Além disso, demonstrou a existência de loteamento para agricultura familiar, licenciado
pela SEMA
,
bem como
a constituição da Associação dos Proprietários do Loteamento Coroado.

4.
Justo Receio
: Foram apresentadas provas documentais de ameaças à posse, como fotografias, vídeos e conversas extraídas de aplicativos de mensagens, comprovando os atos de turbação por parte dos Agravantes.

5.
Requisitos do Interdito Proibitório
: Nos termos do art. 567 do CPC, o interdito proibitório visa prevenir atos de turbação ou esbulho iminente, sendo que o Agravado demonstrou a posse e o justo receio de agressões à sua propriedade, legitimando a concessão da liminar. A decisão de primeiro grau, com base nos elementos probatórios, está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais para a tutela possessória.

6.
Precedentes Jurisprudenciais
: A jurisprudência reconhece que, havendo prova da posse e atos de turbação, a liminar no interdito proibitório deve ser mantida, conforme decisões desta Corte (N.U 1013090-75.2023.8.11.0000, TJMT) e do TJGO (Agravo de Instrumento no 5584586-35.2019.8.09.0000, TJGO).

IV. Dispositivo e Tese
:

7.
Recurso Desprovido
: Mantém-se a decisão agravada que deferiu a liminar para proteger a posse do Agravado, estando presentes os requisitos legais para a concessão da medida.

Tese de julgamento:
"Estando demonstrados a posse do imóvel e o justo receio de turbação, é legítima a concessão de liminar em ação de interdito proibitório para prevenir a prática de atos atentatórios à posse.
"

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 567.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1013090-75.2023.8.11.0000 (TJMT), Agravo de Instrumento no 5584586-35.2019.8.09.0000 (TJGO).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA DA COSTA BARROS e
OUTROS
contra a decisão proferida pelo
d.
juízo da 2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório n.o 1022728-72.2024.8.11.0041
proposta por JOÃO BERTAGLI DE LIMA, concedeu a medida liminar com o fim de proteger a posse do

imóvel rural denominado
“
Fazenda Coroado
”
, com área de 965 hectares, localizada no município de Santo Antônio de Leverger/MT, com a expedição de mandado proibitório e fixação
de multa
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa em caso de descumprimento desta decisão.

Em síntese, alegam os Agravantes que os documentos que acompanharam a petição inicial nos autos originários não são suficientes para comprovar a posse do Agravado, visto que ele se limitou a apresentar matrículas, certidão de legitimidade informando que sua propriedade incide parcialmente em título definitivo expedido pelo Estado em favor de Maria da Costa Barros, Boletim de Ocorrência Policial, imagens, documentos que são da “Fazenda
Coroado II”, que, diga-se, não demonstram se tratar de invasão de "área cercada" ou mesmo se tratar da área denominada “Fazenda Coroado”.

Sustentam que o Agravado utiliza duas matrículas - 5.577 e 3.104 - e uma delas, quando prolatada a imagem, não corresponde à Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, a exemplo do cadastro ambiental rural acostado na peça vestibular que faz menção à “Fazenda Coroado II”. Verbera também que o documento da FUNAI certifica que a “Fazenda
Coroado
” não confronta com terra indígena, o que leva a concluir que o Agravado vem digladiando por área que não lhe pertence.

Aduzem que a Agravante Maria da Costa Barros é representada por sua filha e os demais Agravantes foram indevidamente incluídos no polo passivo da demanda, sendo, portanto, partes ilegítimas.

Com essas considerações, requerem a
antecipação da tutela recursal
sustentando
estarem
ausentes a verossimilhança do alegado e a prova inequívoca da posse do Agravado, realçando que a perpetuação da tutela antecipada concedida em primeira instância colocará os Agravantes em situação de grave risco. No mérito, verberam que a decisão impugnada merece ser cassada em razão da ocorrência de
error
in procedendo
pela não citação dos desconhecidos que estavam na área em litígio.

Houve pedido de justiça gratuita sem a colação de documentos suficientes para a análise da concessão da benesse.

Intimados a comprovarem a ausência de recursos, os Agravantes anexaram os documentos constantes no ID 234912171
ao
234912176
.

O
efeito suspensivo postulado
foi
por mim
indeferid
o
(ID
235017668
).

Devidamente intimad
a
,
a parte agravada apresentou contraminuta ao Agravo, requerendo o desprovimento recursal (ID

243857680).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

JOÃO BERTAGLI DE LIMA

ajuizou
Ação de Interdito Proibitório

em desfavor de

MARIA DA COSTA BARROS, MARCIA FERREIRA DE MATOS DA SILVA, PAULO HENRIQUE DA SILVA, MARCÍLIO FERREIRA DE MATOS, LUCIMARA DOS SANTOS FRANÇA, ADIMILSON VASCONCELOS DA CUNHA, BENEDITO NUNES MAGALHÃES
e
KLEBER AMARO

requerendo, liminarmente, a concessão de
mandado proibitório a fim de determinar que os requeridos se abstenham de cometer atos atentatórios à posse do requerente,
sob pen
a
de multa diária
para cada desobediente
em caso de transgressão à
ordem judicial
;
o registro de existência da
lide às
margens da matrícula n
.
o 30.702, Folha 266,
no
Cartório de 2o
Serviço Notarial
e
Registral de Cuiabá/MT;
bem como
a intimação do
Cartório de 2o
Serviço Notarial
e
Registral
de Cuiabá/MT

para não proceder a
o
desmembramento de qualquer fração de terra
da
Comunidade Coroado
.

Ao analisar os documentos que instruíra
m a inicial
,
a

M
agistrad
a
de origem deferiu os pedidos formulados em sede antecipatória, nos seguintes termos:

“No processo em análise
, o exercício da posse justa e de boa-fé, além da contemporaneidade, para análise do pedido liminar, foi demonstrado de maneira satisfatória pela parte autora, pelos menos para concessão do pleito liminar, conforme passo a esclarecer.

Inicialmente, denoto da matrícula n. 51.342, do CRI de Santo Antônio de Leverger/MT, que o imóvel foi havido pelo autor de forma onerosa de maneira que sua ocupação sobre a área deve ser observada em decorrência do justo título que possui (id. 157464936). A legitimidade de origem do imóvel, ainda, foi reconhecida pelo INTERMAT, conforme se verifica da certidão encartada no id. 157466543, emitida em 11/09/2012, com a finalidade de instruir o processo de licenciamento ambiental da área.

Em relação ao exercício da posse, resta comprovado por meio das guias de trânsito animal – GTA e das notas fiscais emitidas entre os anos de 2012
a
2014, que o autor explorou a atividade pecuária no imóvel, conforme os documentos encartados do id. 157467391 ao id. 157467401.

É de se observar, também, que o imóvel do autor goza de ampla documentação no que atine à sua regularidade, seja pelo reconhecimento de seus limites e divisas, conforme se comprova pelo memorial descritivo encartado no
id.
157466562, bem como pela informação técnica emitida pela Fundação Nacional do Índio juntado no id. 157466556.

Somam-se aos documentos mencionados as certidões de regularidade fiscal do imóvel, como a emitida pela
Sefaz

id.
157466541 e o certificado de cadastro de imóvel rural do INCRA, no id. 157466558. Ainda, o autor comprova preocupação na regularização ambiental do imóvel por meio do ato declaratório ambiental emitido pelo IBAMA em 2021 (id. 157466564) e pelo cadastro ambiental rural emitido
pela SEMA
em 2010, juntado no id. 157466568.

Não bastassem tais documentos, infere-se dos autos, também, que a associação formada para a exploração da área por pequenos agricultores foi feita de forma regular pelo autor conforme os diversos documentos que apresentou na inicial e colaciono a seguir:

i) Licenciamento Ambiental do Loteamento Rural (id. 157466572, reconhecido
pela SEMA
na Portaria n. 1.293/2021 (id. 157466582);

ii
) Fiscalização da concessionária de energia elétrica para ligação de rede elétrica na região para atender os usuários (id.157466588);

iii
) Ata de constituição e fundação da Associação dos Proprietários do Loteamento Coroado, datada de 14/03/2021, com sede no imóvel e suas respectivas inscrições e documentos, contando com 131 (cento e trinta e um) associados, conformes juntado do id. 157467402 ao id. 157467418.

Superada a comprovação da origem e o exercício da posse,
passo à análise do justo receio e, neste aspecto, verifico
que em 26/04/2024 o autor levou ao conhecimento da autoridade policial que os réus teriam “desmanchado parte da divisa da propriedade” com o intuito de adentrarem ilicitamente no imóvel” (id. 157467434).

As ações ilícitas denunciadas pelo autor naquela oportunidade estão fartamente demonstradas nas fotografias encartadas no id. 157467426 e
id.
157467435, onde estão juntados vídeos, fotografias e
prints
de conversas extraídas do aplicativo
whatsapp
os atos de ameaças detalhados na petição inicial que, sem sombra de dúvidas, comprovam a intenção dos réus em ingressaram no imóvel.

Isto posto
, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC,
acolho
o parecer ministerial, e
defiro o pedido liminar
formulado por
João
Bertagli
de Lima
, representado por sua filha
Ana Carolina
Avila
de Lima,
contra
Maria da Costa Barros, Marcia Ferreira de Matos Da Silva, Paulo Henrique da Silva, Marcílio Ferreira de Matos, Lucimara Alves dos Santos França,
Adimilson
Vasconcelos da Cunha, Benedito Nunes Magalhaes, Kleber Amaro
e
outros
,a
fim de proteger a posse
doimóvel
rural denominado Fazenda Coroado, com área de 965 hectares, localizada no município de Santo Antônio de Leverger/MT (...)”

Pois bem.

Contra essa decisão recorrem os Agravantes, sustentando, em síntese,
que os documentos que acompanharam a petição inicial nos autos originários não são suficientes para comprovar a posse do Agravado, visto que ele se limitou a apresentar matrículas, certidão de legitimidade
informando que sua propriedade incide parcialmente em título definitivo expedido pelo Estado em favor de Maria da Costa Barros, Boletim de Ocorrência Policial, imagens, documentos que são da “Fazenda Coroado II”, que, diga-se, não demonstram se tratar de invasão de "área cercada" ou mesmo se tratar da área denominada “Fazenda Coroado”.

O cerne do presente recurso
se limita
à análise do acerto ou de
sacerto da decisão agravada que
concedeu a medida liminar com o fim de proteger a posse do imóvel rural denominado “Fazenda Coroado”, com área de 965 hectares, localizada no município de Santo Antônio de Leverger/MT, com a expedição de mandado proibitório e fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa em caso de descumprimento desta decisão.

Inicialmente, importa
consignar que a concessão da tutela provisória demanda que a parte interessada
demonstre,
de pronto, os gravames decorrentes do ato que visa obstar, no caso, o d
ireito de
não ser molestado na posse, já que o que se reivindica por meio da ação de interdito proibitório não é a posse do bem, mas sim, impedir agressões iminentes que possam ameaçar a posse de alguém.

No caso dos autos,
conforme bem delineado na decisão
impugnada
, o Agravado
JOÃO BERTAGLI
comprovou não só a propriedade do imóvel através de justo título, mas o
exercício da posse
por meio de documentos comprobatórios de que exerce a posse do imóvel há mais de 29 anos (certidões de regularidade fiscal, cadastro de imóvel no INCRA, regularização ambiental junto à SEMA, ato declaratório emitido pelo IBAMA guias de trânsito animal – GT, notas fiscais), bem como a atual existência de loteamento para agricultura familiar, o qual foi devidamente licenciado e reconhecido pelo SEMA, constando inclusive
“Ata de constituição e fundação da Associação dos Proprietários do Loteamento Coroado”.

Além disso, também comprovou o
justo receio
de turbação
pelas fotografias encartadas junto à inicial, além de vídeos e
prints

de atos de ameaça à
sua posse.

Vale rememorar que o i
ntuito
do interdito proibitório é cessar os autos de turbação, o que fora demonstrado inicialmente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO– POSSE
EXERCIDA HÁ MAIS DE 20 ANOS – ATOS DE TURBAÇÃO– DEMONSTRADO – REQUISITOSDA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA– COMPROVADO
– LIMINARDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado a presença dos requisitos necessários a proteção possessória correto se faz a liminar deferida no interdito proibitório a fim de cessar os atos de turbação. Liminar mantida, recurso desprovido.
”
(TJMT, N.U 1013090-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023)

(
g.n
.)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MEDIDA DEFERIDA. PRESSUPOSTOS
VERIFICADOS.
I- O agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis, a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade. II- A prolação das decisões liminares
restringe-se ao livre convencimento motivado do condutor do feito, o qual, apoiando-se nas provas constantes nos autos, tem maior capacidade de analisar o pedido, de modo que, somente se demonstrada a ilegalidade e/ou abusividade do comando judicial atacado é que poderá haver reforma pelo órgão ad quem, o que não ocorreu no caso em testilha. III- Para a concessão de tutela liminar preventiva da posse, em Ação de Interdito Proibitório, é imprescindível que o autor faça prova de sua posse atual sobre o bem, bem como da ameaça de turbação ou esbulho iminente dessa posse e o justo receio de sua concretização. Inteligência do artigo 561 do CPC, o que restou demonstrado nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.”
(
TJGO, Agravo de Instrumento no 5584586-35.2019.8.09.0000, Rel. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1a Câmara Cível, julgado em 27/04/2020,
DJe
de 27/04/2020).

Desta forma, nesta análise de cognição sumária,
concluo que
estão
presentes os requisitos contidos no artigo 567, do Código de Processo Civil, o que impõe
a manutenção do
deferimento da medida liminar na
Ação de Interdito
.

Importante salientar ainda que
,

em 17/11/2022, a Agravante
MARIA DA COSTA BARROS
ingressou com Ação de Reintegração de Posse em face de
JOÃO BERTAGLI DE LIMA

(n.o 1001767-45.2022.8.11.0053)
e outros
.

Naquela Ação, porém, a Agravante apresentou desistência

de Reintegrar a Posse
justamente em relação à “Gleba Coroado”
,
a qual agora
impugna,

após a apresentação de contestação pelo Agravado

JOÃO BERTAGLI
,
em que, dentre outros argumentos, sustentou
exercer a
posse
do imóvel
há
mais de

29
anos em razão de compra e venda realizada em 12 de junho de 1995,
juntando
diversos documentos
e
apresentando mapa que demonstrava
que a
sua
propriedade mal toca com a suposta propriedade de Maria da Costa Barros
.

Com essas considerações,
presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, a
manutenção
do
decisum
se
revela
impositiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e

LHE

NEGO

PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a
r.
decisão
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024